Tribunal: TJMT
Processo: 1039152-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039152-15.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERISMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 459.498.321-91 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO. PARCELAMENTO DEFERIDO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação, em razão da deserção decorrente do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após indeferimento da justiça gratuita, em ação revisional de contrato ajuizada em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou contradição ao não relevar o atraso de dois dias úteis no pagamento da parcela do preparo recursal deferido de forma parcelada; (ii) violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito; e (iii) omissão quanto à análise da alegada hipossuficiência econômica da parte embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões relevantes, assentando que o indeferimento da justiça gratuita e a ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado ensejaram a deserção do recurso, nos termos do CPC.

4. O pagamento do preparo após o término do prazo legal é juridicamente ineficaz, porquanto a preclusão temporal opera automaticamente com o decurso do prazo, sendo a decisão que reconhece a deserção de natureza meramente declaratória.

5. Os princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a observância de prazos peremptórios, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da isonomia entre as partes.

6. A alegação de hipossuficiência econômica foi expressamente apreciada nas decisões anteriores, com análise da documentação juntada, concluindo-se pela ausência de comprovação da incapacidade financeira, não se exigindo enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos.

7. Os embargos revelam nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito e a modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O recolhimento do preparo recursal fora do prazo legal, ainda que por curto lapso temporal, acarreta a deserção do recurso, operando-se a preclusão de pleno direito.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à flexibilização de prazos processuais peremptórios, quando inexistentes omissão, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, 1.007 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1031502-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024; TJMT, EDcl no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ERIASMAR DA SILVA MARTINS
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo interno
interposto contra a decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração
anteriormente opostos contra decisão monocrática, a qual não conheceu do
recurso de apelação
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal (Id. 319682398).

Inconformada, a parte embargante alega que o acórdão foi maculado por omissão e contradição. Sustenta que a omissão reside no fato de ter havido o deferimento do parcelamento do preparo em três parcelas, tendo sido efetuado o pagamento da primeira delas. Todavia, assevera que o acórdão foi omisso ao não considerar que o
atraso de apenas dois dias úteis
não configura desídia apta a ensejar a pena capital de deserção, especialmente quando houve o deferimento do parcelamento, o que demonstraria a inequívoca intenção de adimplir a obrigação processual.

Aduz, ainda, que há contradição quanto à aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, bem como omissão quanto à alegada hipossuficiência econômica.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados (Id. 342328368).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ERIASMAR DA SILVA MARTINS
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo interno
interposto contra a decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração
anteriormente opostos contra outra decisão monocrática, a qual não conheceu do
recurso de apelação
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal (Id. 319682398).

O processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todas as questões relevantes suscitadas no agravo interno.

A “
ratio decidendi
” foi construída a partir de dois eixos centrais: (i) o indeferimento do pedido de justiça gratuita, mediante análise da documentação econômica juntada aos autos, e (ii) a consequente deserção do recurso de apelação,
diante do não recolhimento do preparo no prazo peremptório assinado pelo juízo
.

No que concerne à alegada omissão relacionada ao pagamento do preparo após o término do prazo concedido, importa destacar que o acórdão foi absolutamente explícito ao consignar que o prazo para recolhimento das custas recursais se encerrou em 02/10/2025, tendo a parte permanecido inerte até aquela data. O posterior pagamento realizado em 06/10/2025, ainda que anterior à assinatura formal da decisão que reconheceu a deserção, foi corretamente reputado juridicamente ineficaz, porquanto a preclusão temporal opera de pleno direito com o escoamento do prazo legal, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

A decisão que declara a deserção possui natureza meramente declaratória, limitando-se a reconhecer situação jurídica já consolidada no tempo. Não há, pois, qualquer contradição lógica ou omissão no fato de o colegiado afirmar que o direito de recolher o preparo havia se extinguido em 02/10/2025, sendo irrelevante, para fins processuais, que a decisão formal tenha sido proferida em momento posterior.

A invocação dos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, longe de revelar omissão do acórdão, traduz nítida tentativa de subversão do sistema de preclusões que informa o processo civil contemporâneo. Tais princípios, embora de inegável relevo axiológico, não se prestam a legitimar o descumprimento de prazos peremptórios expressamente fixados em lei ou por decisão judicial, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica, da isonomia entre as partes e da própria racionalidade procedimental. O acórdão embargado, ao rejeitar implicitamente essa tese, o fez de maneira coerente com a ordem jurídica vigente, não havendo qualquer dever de reexame sob a roupagem de aclaratórios.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à análise da hipossuficiência econômica da embargante. A matéria foi objeto de apreciação tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, ocasião em que se examinou a documentação acostada, incluindo holerites e extratos financeiros, concluindo-se, de forma fundamentada, que os elementos probatórios não eram suficientes para comprovar a alegada incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. O acórdão embargado ratificou esse entendimento, não sendo exigível que o julgador enfrente, de modo individualizado e exaustivo, cada argumento deduzido pela parte, bastando que apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, como efetivamente ocorreu.

A insistência na distinção entre renda bruta e renda líquida, bem como na suposta necessidade de revaloração da prova documental, evidencia, uma vez mais, o caráter infringente dos embargos, que se afastam de sua função integrativa para assumir feição de verdadeiro sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A via estreita dos embargos de declaração não comporta reexame do conjunto fático-probatório, nem revisão do juízo de valor firmado pelo colegiado acerca da suficiência ou insuficiência da prova produzida.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
. 2.
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos
. 3 . O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. 4. Acórdão mantido. 5 . Embargos rejeitados.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10315026220228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS . REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença desfavorável em ação monitória, alegando omissão, contradição e obscuridade no julgamento . II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se houve (i) omissão quanto à regularização das custas processuais; (ii) contradição sobre a necessidade de prova pericial; e (iii) obscuridade quanto à responsabilidade dos sócios da empresa embargante. III. Razões de decidir:
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a regularização das custas, a desnecessidade de prova pericial e a exclusão da responsabilidade dos sócios . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC
. IV . Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 355, I, 370 e 1 .022.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10149648620238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Não se pode deixar de registrar, ainda, que a própria narrativa dos embargos revela a intenção declarada de modificar o resultado do julgamento, mediante a atribuição de efeitos infringentes, sem que se identifique qualquer vício real no acórdão embargado. Tal postura reforça a conclusão de que se trata de mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, circunstância que, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Diante desse panorama, conclui-se que o acórdão recorrido é claro, coerente e completo, tendo enfrentado adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado. A rejeição dos embargos de declaração, portanto, impõe-se como medida de rigor técnico e fidelidade ao sistema recursal delineado pelo Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026